Tribunal: CARF
Processo: 11618.004959/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004959/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
IRREGULARIDADES
NA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
ARBITRAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO. CUSTO UNITÁRIO BÁSICO- CUB.
Quando a escrituração contábil não registra o movimento real de remuneração
dos segurados empregados em obra de construção civil ou existam
discrepâncias que comprometam a confiabilidade desses registros, o
lançamento pode ser realizado por arbitramento da base de cálculo das
contribuições previdenciárias com uso da tabela do custo unitário básico da
região.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004959/2007-67
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004959/2007-67

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD, DEBCAD n.° 37.115.657-2, cujo montante composto por valor
principal e acréscimos legais assumiu a quantia de R$ 148.835,76 (cento e quarenta e
oito mil e oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), com data de
consolidação em 31/08/2007.
De acordo com o relatório fiscal da NFLD, o crédito tributário em questão, diz respeito
às contribuições sociais dos segurados e as seguintes contribuições patronais: a) para a
Seguridade Social; b) para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de a decisão de primeira instância reconheceu a decadência parcial do lançamento e
concluiu pela inexistência de agentes políticos na base de cálculo do lançamento.
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e c)
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
A seguir, o auditor fiscal faz uma explanação acerca do objeto social da empresa
fiscalizada e informa que a NFLD em destaque é oriunda de fiscalização específica para
baixa da obra de construção civil cadastrada sob o CEI n.° 50.001.02930/71.
São apresentados os dados da citada obra, extraídos da documentação fornecida pela
empresa. Depois, o agente do fisco apresenta a legislação previdenciária aplicável à
auditoria de obras de construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica.
O auditor afirma que, ao verificar os livros contábeis e a documentação que lhe dá
suporte, constatou diversas irregularidades, as quais podem assim ser resumidas:
os livros Diário dos exercícios 2001 e 2002 foram apresentados sem preencher as
formalidades previstas na legislação. Verificou-se que nos referidos livros não foram
registrados o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados econômicos;
a empresa deixou de lançar em contas individualizadas os fatos geradores de
contribuição previdenciária, as contribuições da empresa e dos segurados e os totais
recolhidos, optando por lançar todas a movimentação contábil relacionada à obra CEI
n.° 50.001.02930/71 em conta única denominada “Obras em Andamento - Residencial
Paulo Borges”. Para comprovar junta cópia de folhas do Diário/Razão;
que a empresa apresentou várias Anotações de Responsabilidade Técnica - ART
relativas à execução da obra mencionada, todvia, não se localizou a conta contábil em
que foram registrados os pagamentos das respectivas taxas ao órgão de classe (CREA).
Apresenta tabela contendo os valores supostamente não contabilizados;
que quando solicitou da empresa esclarecimentos sobre a falta de registro contábil
desses pagamentos, obteve a resposta de que a taxa relativa à ART é despesa do
responsável técnico. A justificativa apresentada não foi aceita pelo auditor;
que não localizou, nem obteve justificativa da empresa, quanto à ausência do registro
contábil do valor recolhido de FGTS relativo à rescisão contratual do empregado
EUCLIDES LADISLAU DOS SANTOS;
que os desembolsos relativos aos contratos de prestação de serviço para elaboração do
projeto da obra em destaque não foram contabilizados. Afirma que a empresa, ao ser
questionada sobre as citadas omissões, declarou que tais valores foram contabilizados
no ano de 2006, apresentando o recolhimento previdenciário incidente sobre essas
remunerações.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004959/2007-67

Assevera o agente do fisco que as falhas apontadas representam desrespeito aos
princípios contábeis da oportunidade e da competência. A auditoria, então, por entender
que a contabilidade da defendente não espelha a sua realidade económico-financeira,
procedeu a aferição indireta da base de cálculo das contribuições, conforme determina a
legislação aplicável.
Chama atenção quanto ao fato da remuneração declarada pelo contribuinte e
contabilizada corresponder a apenas 48,3% da base de cálculo aferida Depois, é feita
uma descrição pormenorizada da metodologia utilizada para proceder à aferição do
salário-de-contribuição (método CUB), passando, em seguida, a mencionar os
parâmetros adotados no procedimento.
Afirma, também, que as alíquotas utilizadas estão apresentadas no “Discriminativo
Analítico de Débito - DAD”. Acrescenta que a base legal que dá suporte ao lançamento
consta do relatório “Fundamentos Legais do Débito - FLD”.
Finalmente cita todos os anexos que compõem a NFLD sob comento.
A IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento por via postal com aviso de recebimento - AR, fl. 162, o
sujeito passivo apresentou em 10/11/2007, impugnação, ver fl. 1014, sob número de
protocolo da Previdência Social 37175.001330/2007-13, na qual alega em síntese:
a exigência de lançamento no livro Diário do Balanço Patrimonial e da Demonstração
dos Resultados, que se funda no art. 1.184 do Código Civil, não é cabível no sistema
tributário, posto que existe legislação específica sobre o tema;
a fiscalização limitou-se a solicitar os livros Diário e Razão, quando poderia, mediante
outros elementos, a exemplo do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, atestar a
adequação da escrita contábil da impugnante;
a taxa relativa a ART de responsabilidade de Tales Souto Henriques foi paga e
contabilizada pela empresa,/posto que o profissional era seu empregado, quanto às
demais ART, o pagamento foi feito pelos contratados, não havendo legislação que
obrigue a empresa contratante a pagar a referida taxa;
não há razão para a desconsideração da contabilidade por conta da falta de registro de
valores ínfimos, posto que essas quantias são insignificantes diante do volume de
operações da empresa;
o pagamento relativo à rescisão do contrato de trabalho de EUCLIDES LADISLAU
DOS SANTOS, está devidamente registrado na contabilidade, bem como o
correspondente recolhimento do FGTS, conforme comprova documentalmente;
não há impedimento legal para que a contribuinte corrija eventual equívoco contábil
durante ação fiscal, como ocorreu em relação aos pagamentos apontados como não
escriturados pelo auditor, os quais, diga-se de passagem, são de pequena monta, não
podendo ocorrer a desconsideração da contabilidade por essas falhas;
para comprovar que os fatos contábeis que interessam à fiscalização foram registrados
em contas próprias e de forma discriminada, acosta o livro Razão Auxiliar;
que a fiscalização não analisou o livro Razão, o que demonstra que não foram
verificados todos os elementos contábeis da impugnante, fato que toma a
desconsideração da contabilidade pelo fisco um ato arbitrário;
também a falta de declaração em GFIP de valores pagos a três prestadores de serviço
não pode ser utilizada como justificativa para desconsideração da contabilidade;
não podem ser exigidas contribuições relativas ao período anterior aos últimos cinco
anos, isso levando em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário n.° 556.664-1/RS), que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46 da Lei n.° 8.212/1991;
a aferição indireta da base de cálculo não tem sustentação legal, além de que, a
desconsideração da contabilidade afrontou diversos princípios norteadores do processo
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004959/2007-67

administrativo. Nesse sentido apresenta breve comentário sobre os princípios: da
igualdade, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da
ampla defesa, do contraditório, da .segurança jurídica, da eficiência, da informalidade,
da boa-fé e da verdade material;
o cálculo do CUB apresenta equívocos. Primeiro, por que se lançou mão de uma
legislação posterior à ocorrência do fato gerador, qual seja a Instrução Normativa n.°
03/2005, citada no relato fiscal. Depois, pelo fato de que a área utilizada para o cálculo
está incorreta, conforme documentação juntada, além de que, não está demonstrado no
relatório os passos para obtenção da área construída;
m)
a contribuição ao INCRA não pode ser cobrada, haja vista a sua revogação pela
Lei n.° 7.789/1989;
n)
o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao apreciar o Recurso Especial n.° 168.892-
PR, firmou posição de que é incabível a contribuição para o SEBRAE de empresa que
não se beneficia do produto arrecadado, o que é o caso da impugnante;
o)
o décimo terceiro não tem natureza salarial, assim é inconstitucional a incidência
de contribuição sobre essa verba, posto que nossa Carta Magna somente autoriza a
exação sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
p)
a legislação que possibilitava a cobrança de contribuição para o salário educação
não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, ficando vedada a sua exigência,
por falta de previsão normativa.
q)
a contribuição para o SAT é uma nova espécie tributária, assim, deveria ser
veiculada por Lei Complementar, além de que a fixação de sua alíquota não pode se dar
por Decreto;
r)
a multa constante no presente crédito fere dispositivos constitucionais, mormente
no que diz respeito à vedação de tributos com efeitos confiscatórios. Apresenta julgados
que acredita demonstrarem o acerto da sua tese.
Para comprovar suas razões, a defendente colacionou os seguintes documentos:
orientações prestadas pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará -
SINDUSCON (CE) em relação à regularização de obra de construção civil junto à
Receita Federal do Brasil.
atos constitutivos da empresa e documentos do seu representante legal;
cópia do livro Diário n.° 27, contendo os lançamentos relativos ao mês de janeiro de
2007;
cópia do livro Razão com lançamentos relativos ao mês de janeiro de
cópia do balancete relativo ao exercício de 2001 e 2002;
cópias do balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração
de lucros e prejuízos acumulados e inventário levantados em 31/12/2001;
cópias do balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e inventário
levantados em 31/12/2002;
h) cópia do livro Razão Auxiliar dos exercícios de 2001, 2002 e 2003;
cópias do relatório e voto do Recurso Extraordinário n.° 556.664-1/RS;
j)
informações para arquivo no Registro de Imóveis (conforme NBR 12.721)
relativas ao imóvel denominado Residencial Paulo Borges;
k)
cálculo do salário de contribuição com redução da área de acordo com o
entendimento da contribuinte;
.
cópias de folhas de pagamento de autônomos relativas às competência 03 a 05, 11 e
12/2002;
cópias das GFIP para as mesmas competências do item anterior;
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004959/2007-67

cópias do LALUR, exercícios 2001 e 2002;
cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica anos-base
2002 e 2003.
Por fim, requer baixa do crédito consignado na NFLD em questão, ou, se assim não se
entender, que seja retificado o seu valor mediante alteração da área utilizada para a
obtenção da base de cálculo.

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte para retificar a área da obra de
construção civil. A decisão foi consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:

INCRA. NATUREZA JURÍDICA. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL.
VINCULAÇÃO. EMPRESA URBANA.
A legislação da contribuição ao INCRA foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, tendo a exação natureza jurídica de contribuição de
intervenção no domínio econômico, o que dispensa a vinculação do
contribuinte à Autarquia ou a exigência de contraprestação, inexistindo a
exigência legal de vinculação da empresa a atividades rurais, sendo legítima a
exigência mesmo para as empresas urbanas.
SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, independentemente de seu
porte (micro, pequena, média ou grande empresa).
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
O décimo-terceiro salário integra o salário de contribuição, conforme preconiza
a Lei.
DECADÊNCIA.
Em regra, o direito da Seguridade Social de apurar e constituir os seus créditos
extingue-se em dez anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas lançar o tributo, nos moldes da
legislação que o instituiu.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivo reiterando os termos apresentados em sede de impugnação.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004959/2007-67

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Desconsideração da Contabilidade do Sujeito Passivo

O principal aspecto de insurgência do sujeito passivo quanto ao lançamento diz
respeito à desconsideração da contabilidade da empresa, o que possibilitou a aferição indireta das
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a a remuneração paga aos segurados que
trabalharam na obra de construção civil.

De acordo com a Fiscalização, os motivos que levaram a desconsideração da
contabilidade foram:

A empresa apresentou instrumento de escrituração contábil (Livro Diário), sem atender
às formalidades legais exigidas. No Livro Diário devem ser lançados o Balanço
Patrimonial e o de Resultados, devendo ambos serem assinados pelo contabilista
responsável e pelo empresário, e o que determina o art. 1.184 do Código Civil,
entretanto, os Livros Diário dos exercícios de 2001 e 2002 apresentados pelo
contribuinte não contém as citadas demonstrações contábeis, estando, assim,
escriturados sem atender a formalidade extrínseca. Vale salientar que a não inclusão do
Balanço Patrimonial no livro Diário inviabiliza o cruzamento dos saldos contábeis entre
os livros Diários.
Verificamos que o contribuinte registrou todos os fatos contábeis relacionados à obra de
construção civil objeto desta fiscalização em uma única conta da contabilidade, de n°,
1.1 4.01.0009 - Obras em Andamento Residencial Paulo Borges, que totaliza todos os
lançamentos contábeis da obra, quais sejam: compra de matérias diversos, pagamentos a
Cagepa, pagamentos de aluguéis, compras, de vale-transporte, pagamentos de taxas e
impostos, pagamento dos salários de empregados, pagamentos de rescisões, pagamentos
desserviços prestados por pessoas jurídicas, entre outros, deixando, assim, de registrar
em contas individualizadas os fatos geradores de contribuições previdenciárias, bem
como as contribuições descontadas do segurado, as dá empresa e os totais recolhidos.
Anexamos ao presente relatório páginas do razão contábil contendo os lançamentos da
conta n° 1.1.4.01.0009 - Obras em Andamento Residencial Paulo Borges; por
amostragem.
Foram apresentadas a esta fiscalização várias Anotações de Responsabilidade Técnica -
ART relativas à execução é aos projetos do Edifício Paulo Borges Palace Residence,
matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI n° 50.001.29030/71, entretanto não
conseguimos identificar em que data e contas contábeis foram registrados os
pagamentos das taxas referentes aos ART.

A principal tese da defesa é de que não houve irregularidade na escrituração do
Livro Diário que justifique a desconsideração de sua contabilidade. Em relação à ausência de
declaração de segurados em GFIP, omissão de segurados em folhas de pagamento e ausência de
escrituração dos valores pagos para a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica,
correspondem a valores ínfimos, que não podem ser levados em conta para a desconsideração de
toda a contabilidade da empresa.

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004959/2007-67

Todavia, entendo que assiste razão à Fiscalização, quando assinala que no Livro
Diário devem ser lançados o Balanço Patrimonial e o de Resultados, devendo ambos serem
assinados pelo contabilista responsável e pelo empresário, e o que determina o art. 1.184 do
Código Civil.

Em relação aos demais aspectos que levaram à desconsideração da contabilidade
da empresa, não há nenhuma autorização legal para a autoridade fiscal deixar de considerar
valores pequenos. Não existe nenhum grau de discricionariedade para o agente público em
matéria tributária, sendo sua atividade plenamente vinculada, a teor do parágrafo único do art.
142, do CTN, abaixo reproduzido:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Do dispositivo transcrito verifica-se que um dos requisitos indispensáveis ao
lançamento é a verificação da ocorrência do fato gerador. De fato, se o fisco não se desincumbir
do ônus de demonstrar que efetivamente a hipótese de incidência tributária se concretizou no
mundo fático, o lançamento é imprestável.

O lançamento objeto da autuação se refere a crédito de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a mão de obra utilizada em obra de
construção civil de pessoa jurídica, lançado por arbitramento, de acordo com a área construída e
ao padrão da obra, com base na tabela regional do CUB - Custo Unitário Básico, fornecida pelo
Sindicato da Indústria de Construção Civil SINDUSCON.
A aferição indireta com base no CUB é uma presunção legal relativa e, como tal,
admite prova em contrário, mas a recorrente não trouxe nenhum elemento para afastar a referedia
presunção, limitando-se a atacar os fatos que motivaram o procedimento.
Os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com a legislação
em vigor na data do lançamento, isto é, o artigo 33. §§ 4° e 6° da Lei 8.212/91. art. 234 do RPS
aprovado pelo Decreto 3.048/99, "in verbis":
§ 4° - Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução da obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
rresponsável o ônus da prova em contrário. ('Redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009). (...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
O Decreto n.° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) determina seu artigo
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004959/2007-67

234 que:
“na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos para a execução
de obra de construção civil, pode ser obtido mediante o cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução da obra, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo INSS. cabendo ao proprietário, dono da obra,
incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da
prova em contrário”.
No caso, a fiscalização constatou que a escrituração contábil não espelha a
realidade econômico-financeira da empresa, tendo optado pela desconsideração da contabilidade
e o arbitramento das contribuições sociais previdenciárias e para terceiros sobre a obra de
construção civil fiscalizada, de acordo com a área construída e o padrão de execução de obra de
construção civil, conforme previsto nos parágrafos 3°. 4° e 6° do art. 33 da Lei n.° 8.212/91.
Em conclusão, o lançamento refere-se a crédito de contribuições previdenciárias
próprias da recorrente devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a mão de obra utilizada em
obra de construção civil de pessoa jurídica, sendo que o uso da aferição indireta, de acordo com
o CUB - Custo Unitário Básico, ocorreu em virtude de fatos legalmente descumpridos pela
recorrente, dentre os quais a inconsistência dos registros contábeis.
Em razão da ausência de elementos trazidos pela contribuinte para fazer prova em
contrário, não merece reforma a decisão de primeira instância.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital